Tribunal: TJMT
Processo: 1035177-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035177-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IVONE FRANCA CORREA DA COSTA - CPF: 171.750.621-68 (APELADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO AFASTADA – LEGITIMIDADE DO MTPREV – ATUAÇÃO JURÍDICA VINCULADA AO ESTADO – IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DE SINAIS EXTERNOS DE RIQUEZA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - RECEBIMENTO DE RETROATIVO REFERENTE A UM VÍNCULO – FATO INCONTROVERSO – HONORÁRIOS A SEREM ARBITRADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TERNO INICIAL DOS JUROS DE MORA CONFORME TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1- O MTPREV é autarquia dotada de autonomia financeira, administrativa e patrimonial, contudo não possui autonomia em relação a sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 51 da Lei Complementar n. 560/2014, sendo o Estado parte legítima.

2 - A impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, deve ser acompanhada de provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com o intuito de revogar a assistência já deferida, situação em que restaram comprovados os ganhos da apelada, não sendo a prova desconstituída.

3 - Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, com fulcro no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85, Código de Processo Civil.

4 - Termo inicial dos juros de mora em consonância com o Tema 810 do STF.

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível/Remessa Necessária interposto pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de cobrança proposta por Ivone França Corrêa da Costa, julgou procedentes os pedidos para declarar o direito da Apelada ao percebimento do benefício de pensão por morte referente aos 02 (dois) vínculos que o ex-servidor mantinha com o ente, bem como ao pagamento dos valores retroativos, tanto do Vínculo 1, como do Vínculo 2, no importe de R$ 346.047,23 (trezentos e quarenta e seis mil e quarenta e sete reais e vinte e três centavos).

No recurso, o Estado de Mato Grosso impugna a concessão da justiça gratuita, suscita sua ilegitimidade passiva
ad causam
, assevera omissão da sentença quanto ao pagamento efetuado referente ao vínculo 2, bem ainda insurge quanto ao termo inicial dos juros e os honorários de sucumbência arbitrados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 85868509)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 86275467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022